Tribunal: STF
Processo: RE 1570450
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 607, fls. 1-2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. DESPRONÚNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. 2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 3. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar " convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP). 4. Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, ou em depoimentos indiretos, não corroborados pela fonte originária da informação, como no caso, de modo que deve ser mantida a decisão de despronúncia do réu. 5. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorridos JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES, MAGNO BERLIM DA SILVA CARDOSO, WILLIAM OTÁVIO OLIVEIRA DA SILVA, DENISON RICARDO MONTEIRO DOS SANTOS E JEFFERSON OLIVEIRA ALMEIDA foram denunciados como incursos nas nas sanções penais do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), combinado com o artigo 29, caput, todos do Código Penal (Doc. 5).



    Na sentença, os acusados foram despronunciados nos referidos delitos (Doc. 375).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do referido estado (Doc. 493).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 519).



    Na sequência, o MPRS interpôs Recurso Especial (Doc. 534), o qual foi admitido na origem (Doc. 560).



    O Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (Doc. 588).



    Interposto agravo, foi a decisão mantida pela Sexta Turma do STJ (Doc. 607).



    Novamente opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 637).



    Irresignado, o MPRS apresenta Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XXXVIII, “d” da CF/1988 (Doc. 644).



    Nas razões recursais, alega que “existindo um mínimo de dúvida quanto à circunstância de serem os imputados autores do ilícito descrito na peça incoativa, deve o magistrado pronunciá-los ao efeito de garantir a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida; por não encerrar o juízo de mérito, o judicium accusationis contenta-se com indícios de autoria ou participação, inquisitoriais ou judiciais, desde que revestidos de verossimilhança” (Doc. 644, fls. 4-5).



    Sustenta que “as especificidades do caso em apreço, a verossimilhança da acusação extrai-se, precipuamente, da colaboração premiada realizada na fase inquisitiva por Douglas Gonçalves Romano dos Santos, não corroborado judicialmente em razão de seu falecimento no curso instrução processual. Na oportunidade, como referido no aresto objurgado, afirmou que crime em tela a vítima foi executada porque apoiava Vianei de Souza e que os autores desse crime seriam o pessoal do “Galã” (MARCOS ERLIM CARDOSO); esclareceu, ademais, que “Galã” era o responsável por promover os atentados no Jardim Protásio Alves. Pela relevância, transcreve-se o seguinte excerto do aresto objurgado” (Doc. 644, fl. 6).



    Assevera que “a pronúncia do acusados não encontra lastro exclusivo em prova puramente inquisitorial, máxime por se estar diante de prova irrepetível, plenamente aceita nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, devidamente corroborada pelos demais elementos colhidos no curso do processo judicial, sendo importante frisar, inclusive, a possibilidade de utilização dos elementos informativos referendados por prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto o precitado dispositivo veda apenas a decisão baseada, exclusivamente, na prova inquisitorial, situação não vislubrada na presente hipótese”(Doc. 644, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “ao efeito de reformar o decisum proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para que sejam pronunciados os recorridos”(Doc. 644, fl. 13).



    O recurso foi admitido (Doc. 656)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do MPRS para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 644, fl. 3):



    2. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL



    A matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, já que o acórdão recorrido enseja nítida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    Trata-se de evidente debate constitucional, vocacionado à demonstração de que a referida norma constitucional determina a aplicação mitigada do artigo 155 do Código de Processo Penal à decisão da pronúncia, haja vista a especialidade da questão afeta ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sem ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 



    Evidencia-se, portanto, que a resolução da questão transcende o mero interesse subjetivo dos litigantes, podendo influir concretamente e de maneira generalizada em grande quantidade de casos, autorizando-se a fixação de relevante tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim sendo, devidamente demonstrada está a repercussão geral da matéria veiculada no presente recurso extraordinário.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado os referidos óbices, estes foram os argumentos utilizados pelo STJ para manter a sentença e o acórdão do TJRS que não pronunciaram os ora recorridos (Doc. 588, fls. 2-6):



    Como relatado, busca o recorrente a pronúncia dos acusados, que foram impronunciados pelo Juízo de 1º grau e a decisão foi mantida em 2º grau.



    [...]



    Como é cediço, a decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, por não constituir fundamento idôneo para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.



    [...]



    Na hipótese, verifica-se tanto o acórdão recorrido quando a decisão do Juízo de primeiro grau atestaram a inexistência de indícios de autoria. 



    O acórdão recorrido consignou que o acordo de colaboração premiada não encontrou suporte na prova judicializada, ressaltando que "não subsiste um único indício idôneo colhido na fase judicial que aponte os acusados José Dalvani Nunes Rodrigues, Magno Berlim da Silva Cardoso, William Otávio Oliveira da Silva, Denison Ricardo Monteiro dos Santos e Jefferson Oliveira Almeida como autores do homicídio a eles imputado, senão a narrativa do corréu colaborador, Douglas G. R. dos Santos. Observo, por oportuno, os familiares das vítimas momento algum apontaram os réus autores dos delitos, referindos-se, outrossim, a elementos distintos. Para mais, o testemunho policial, na parte em que se mostrou conforme à tese acusatória, tão somente se reporta ao que declarado pelo réu colaborador acerca dos fatos". (e-STJ fl. 7533) 



    Logo, inviável admitir-se o prosseguimento de uma ação penal com fundamento, unicamente, em elementos de informação produzidos na fase policial, notadamente quando estes elementos não encontram qualquer respaldo na prova produzida em Juízo.



    Verifica-se, portanto, que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, ao caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    A propósito:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, “A” “C” E “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RE 593.443, TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1538900 AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12/05/2025).



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL CONSIDERADO INVÁLIDO. DESPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.436.215 AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe, 21/03/2025)



     Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Decisão de despronúncia. Análise de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a decisão de pronúncia. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1558384 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09/09/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente